Tribunal: TCU
Processo: 036.149/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município, à conta do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar - exercício 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Valmir Belo Amorim, prefeito de Araguanã/MA nas gestões 2013-2016 e 2017-2020, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município, à conta do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar - exercício 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Valmir Belo Amorim, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; e 9.2. remeter cópia deste acórdão ao responsável e ao FNDE.